Tribunal: TJMT
Processo: 1006830-95.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006830-95.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAGNO ADRIANO UNGARATTI - CPF: 904.717.170-53 (EMBARGANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), MAGNO ADRIANO UNGARATTI - CPF: 904.717.170-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE MAGNO ADRIANO E REJEITOU OS EMBARGOS DE AYMORE CREDITO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR MAGNO ADRIANO UNGARATTI - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA – VALOR ARBITRADO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO POR AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração se prestam à correção de erro material ou eliminação dos vícios de contradição, omissão ou obscuridade, consoante disposto no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

Deve ser alterada a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

Embargos do primeiro embargante acolhido.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Embargos do segundo embargante rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por MAGNO ADRIANO UNGARATTI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1006830.95.2019.811.0040, que, à unanimidade,
PROVEU O RECURSO.
(id. 117021479)

Sustenta o primeiro embargante (id. 118196960)
que, o
v.
acórdão se mostrou contraditório, na medida em que o nobre Relator fundamentou seu voto na aplicação do art. 85, §2o do Código de Processo Civil, não aplicando o referido dispositivo em sua decisão.

Aduz que o valor fixado no acórdão resta absolutamente fora dos parâmetros legais, e totalmente dissonantes e contraditórios com a própria fundamentação do voto condutor, ainda mais sopesando a interposição de recurso; eis que, no caso dos autos, restou delimitado que o valor atualizado da causa é de R$61.636,17 (sessenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos), de modo que não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no §8° do artigo 85 do CPC/1973 e autorizativas da fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Requer, seja reconhecida a contradição no julgado embargado, dando provimento ao presente recurso e atribuindo-se efeitos infringentes ao mesmo, para o fim de fixar a verba honorária nos estritos termos dos parágrafos 2o e 11o do art. 85 do código de processo civil.

Contrarrazões apresentadas por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. (id. 119926492)

Já o segundo embargante (id. 118273489)
, assevera que há omissão no julgado, posto que a decisão não se manifestou sobre a questão da extemporaneidade da defesa apresentada pelo Embargado, o qual antes mesmo do deferimento da liminar, compareceu aos autos e apresentou sua defesa; donde se pode concluir que a contestação apresentada pelo requerido deve ser desconsiderada, já que protocolada sem observar o que regulamenta a legislação aplicável ao caso, não cabendo quanto a esse assunto mais discussão.

Da mesma forma, há de se salientar a contradição quanto ao fundamento do acórdão, quando entende que no caso dos autos houve o aperfeiçoamento da relação processual, eis que, a ausência de determinação da citação do Embargado impede a condenação do Embargante ao pagamento da verba honorária.

Requer seja julgado procedente os presentes Embargos de Declaração no sentido de acatar a ocorrência de omissão e da contradição da r. decisão, a fim de que seja afastada a condenação do Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em sede de Apelação mantendo-se, na íntegra o quanto decidido em Primeira Instância.

Contrarrazões apresentadas por MAGNO ADRIANO UNGARATTI. (id. 121825956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por MAGNO ADRIANO UNGARATTI e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 1006830.95.2019.811.0040, que, à unanimidade, PROVEU O RECURSO (id. 117021479),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE EMENDA À INICIAL - MANUTENÇÃO - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Com a extinção do processo nos termos do artigo 485, I do CPC/2015, e não havendo dúvidas acerca da angularização da relação processual, inclusive com apresentação de defesa pelo demandado, impõe-se a condenação do autor em honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o que preceitua o artigo 485, §2o do CPC/2015.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Quanto ao primeiro recurso, deve ser acolhida a contradição aventada, eis que, os honorários devem ser calculados com base no artigo 85, §2o, do CPC, como determinado na v. acórdão; portanto observando entre 10% a 20%, no caso, sobre o valor da causa.

Dispões o Art. 85 que:

‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, sano o erro material existente na parte dispositiva no voto e, condeno a instituição financeira ora embargada ao pagamento das despesas processuais e pagamento de honorários advocatícios, observados os parâmetros previstos no artigo 85, §2o do CPC/2015, em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já sopesada a majoração devida em grau recursal - artigo 85, §11 do "Códex".

Passo à analise dos embargos interpostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

O presente recurso deve ser rejeitado, eis que, restou entendido no v. acórdão que, houve a devida angularização, possibilitando a condenação dos honorários; bem como, não fora analisada pelo MM. Juízo de piso a questão aventada em sede de contrarrazões acerca da possível intempestividade da contestação e, ainda conforme julgados citados no corpo do voto, vale ressaltar no que tange a alegação do embargante que, a retirada dos de cartório pela parte ré, evidencia ciência inequívoca da ação a ser contestada, revelando-se irrelevante a formalização da providencia processual prevista no artigo 239, §1°, do CPC.

Assim, não deve ser acolhida a referida argumentação.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Feitas tais considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
MAGNO ADRIANO UNGARATTI
, para sanar a contradição existente e, fixar os honorários advocatícios, incluindo os recursais, em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa;
REJEITO
os embargos interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022